Tribunal: TJES
Processo: 0000787-40.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000787-40.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SANTOS DA SILVA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000787-40.2022.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME SANTOS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GUILHERME SANTOS DA SILVA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Conselho de Sentença que o condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa, nas razões recursais, pleiteia novo julgamento, alegando que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, requer a redução da pena-base e o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. O Ministério Público, em contrarrazões, pede a negativa de provimento ao recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer, suscita preliminar de intempestividade do apelo e, no mérito, opina pela manutenção da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) no mérito, caso superada a preliminar, verificar se a decisão do júri é contrária à prova dos autos e se há motivos para redução da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Procuradoria de Justiça suscita a intempestividade do recurso, argumentando que o prazo de 5 dias para interposição de apelação, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal, iniciou-se em 28 de agosto de 2023 e findou-se em 1º de setembro de 2023, uma vez que a sentença foi lida e publicada em plenário na presença do réu e de sua defensora dativa em 25 de agosto de 2023.

Verifica-se que o recurso foi interposto apenas em 4 de setembro de 2023, após o prazo legal, configurando sua intempestividade. Ressalta-se que defensores dativos não gozam de prazo em dobro para recorrer, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.588.709/SP e AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR).

Assim, não se conhece da apelação interposta, tendo em vista a intempestividade do recurso, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação não conhecida.

Tese de julgamento
:

O defensor dativo não possui direito à contagem de prazo em dobro para interposição de recursos, sendo tal prerrogativa exclusiva dos Defensores Públicos e daqueles que integram o serviço estatal de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593; Lei n. 1.060/1950, art. 5º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.588.709/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/8/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, ACOLHER a preliminar de intempestividade do recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000787-40.2022.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUILHERME SANTOS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Em sede preliminar, a douta Procuradoria de Justiça suscita a intempestividade da presente apelação.

Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

No caso focado, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a sentença foi proferida na Sessão do Tribunal do Júri realizada no dia 25 de agosto de 2023 (sexta-feira), na qual o membro do
parquet
, bem como o recorrente e sua Defensora Dativa estavam presentes (fls. 168/169), sendo que a sentença foi
“lida e publicada no Salão do Júri desta Comarca. Presentes intimados nesta sessão”
(fl. 177v).

Portanto, observa-se claramente que o prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil seguinte à sessão plenária, qual seja, 28 de agosto de 2023 (segunda-feira) e se findou no dia 01 de setembro de 2023 (sexta-feira), e ao compulsar os autos verifica-se que o recurso de apelação foi interposto pelo defensor dativo apenas em 04 de setembro, portanto, intempestivo, uma vez que não goza o defensor dativo de prazo em dobro para recorrer.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEFENSOR DATIVO. EXPRESSA ANUÊNCIA PARA A INTIMAÇÃO POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão foi publicado em 10/11/2023 e o recurso especial interposto somente em 6/12/2023, após escoado o prazo de 15 dias previsto na legislação de regência. 2. O advogado subscritor do recurso especial, previamente, firmou termo de compromisso concordando em ser intimado dos atos e termos do processo por meio do Diário de Justiça eletrônico, motivo pelo qual não há se falar em nulidade pela ausência de intimação pessoal.
Precedentes. 3.
"A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950, só é devido aos Defensores Públicos e àqueles que fazem parte do serviço estatal de assistência judiciária, não se estendendo a prerrogativa aos defensores dativos
, porquanto não integram o quadro do serviço de assistência judiciária gratuita do Estado, sendo irrelevante a existência de convênio previamente celebrado com o órgão público" (AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.588.709/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.).

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público de Segundo Grau para
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.